Tribunal: TJSP
Processo: 2152929-23.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUBMISSÃO DO CRÉDITO AO JUÍZO UNIVERSAL. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE CONSIDEROU A DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO COMO AQUELA EM QUE O CRÉDITO TERIA SIDO CONSTITUÍDO. ILÍCITO ANTERIOR À DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 49 DA LEI N.o 11.101/2005. SITUAÇÃO EM QUE O TRÂNSITO EM JULGADO NÃO CONSTITUIU O DIREITO; APENAS TORNOU

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUBMISSÃO DO CRÉDITO AO JUÍZO UNIVERSAL. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE CONSIDEROU A DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO COMO AQUELA EM QUE O CRÉDITO TERIA SIDO CONSTITUÍDO. ILÍCITO ANTERIOR À DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 49 DA LEI N.o 11.101/2005. SITUAÇÃO EM QUE O TRÂNSITO EM JULGADO NÃO CONSTITUIU O DIREITO; APENAS TORNOU DEFINITIVA A DECISÃO QUE O RECONHECEU A EXISTÊNCIA DO DIREITO. Ficam sujeitos à recuperação judicial tosos os créditos existentes na data do pedido (art. 49 da Lei n.o 11.101/2005), entre os quais se incluem aqueles derivados de ações de indenização, cujo fato gerador seja um ato ilícito.
Recurso provido.